Tribunal: TJDFT
Processo: 0010743-25.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0010743-25.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 22869788, o SINDIRETA foi intimado acerca do comprovante de depósito colacionado pelo DF (ID: 22853295). No ID: 23111418, o SINDIRETA concordou com valor depositado (ID: 22853295 – p.p. 1-2), afirmando que quita o crédito relativo ao ofício requisitório de ID: 20337534. Pugnou pelo deferimento do pedido de transferência bancária do crédito. Outrossim, o exequente destacou que o Distrito Federal não comprovou o depósito do valor relativo ao destaque dos honorários contratuais. Ante o exposto, expeça-se alvará de levantamento, conforme solicitado no ID: 23111416. Julgo extinta a obrigação, ex vi do art. 924, II, do CPC, em relação a MARIA D'ANUNCIAÇÃO ROCHA DOS SANTOS (requisitório de ID: 20337534). Após, intime-se o DF para comprovar o depósito dos honorários contratuais, conforme ID: 20249664 e 11899760. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador